Tribunal: STF
Processo: ARE 1386357
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. A pretensão central do recurso dirige-se ao reconhecimento da decadência para a cobrança das contribuições previdenciárias, incidentes sobre as verbas trabalhistas, não lançadas no período de 5 (cinco) anos, contado da competência em que originado o crédito trabalhista (período trabalhado). 



    3. O Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na Lei 8.212/1991, entendeu que o fato gerador do crédito previdenciário ocorre com a sentença judicial condenatória de verbas trabalhistas, sendo esse o termo inicial do prazo decadencial para cobrança do tributo.



    4. Assim, as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).